Tribunal: TJPA
Processo: 0007150-84.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007150-84.2018.8.14.0115

APELANTE: MAYCON ANDERSON DO VALLE FREITAS, MARCIO JESUS MARTINS ALHO, EVANDRO CESAR GRILLO MACHADO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAMIANI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1.099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas e declarar a inexigibilidade de ICMS incidente sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.099 e da modulação de efeitos definida na ADC nº 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura circulação jurídica, inexistindo fato gerador do ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ e a tese fixada pelo STF no Tema 1.099.

4. A modulação de efeitos definida nos embargos de declaração na ADC nº 49 ressalvou expressamente os processos judiciais em curso na data da publicação da ata de julgamento, hipótese que abrange a demanda ajuizada em 2018.

5. Inviável, portanto, a exigência do ICMS no caso concreto, devendo ser mantida a sentença que confirmou a liminar e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.099 da Repercussão Geral; STF, ADC nº 49; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos do Mandado de Segurança nº 0007150-84.2018.8.14.0115, impetrado por DAMIANI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

Na origem, a Impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando a confirmação da medida liminar que determinou a liberação de mercadoria apreendida por autoridades fiscais estaduais, sob o fundamento de que o simples deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, não podendo, portanto, subsistir a exigência do crédito tributário.

Após regular processamento do feito, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, confirmo a liminar concedida, para que seja mantida a liberação da mercadoria apreendida, nos termos do pedido inicial, visto sem respaldo a apreensão atacada.
Julgo procedente o pedido de inexigibilidade da cobrança do crédito tributário, visto que não ocorrência de fato gerador.
Sem custas ou honorários, na forma da lei.”

Em suas razões o Apelante aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADC nº 49, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/96, validando a cobrança do ICMS incidente sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2024.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação de que os estabelecimentos remetente e destinatário pertençam ao mesmo titular, bem como que a emissão de nota fiscal com tributação suspensa evidenciaria a ocorrência de fato gerador do imposto. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar integralmente a sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões, afirmando que a operação discutida nos autos se refere ao deslocamento de bens do ativo imobilizado, hipótese que, por si só, afasta a incidência do ICMS. Sustenta que a tese firmada pelo STF no Tema 1.099 de Repercussão Geral e a Súmula 166 do STJ já consolidavam, antes mesmo da ADC 49, a inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Assevera, ademais, que a própria decisão de modulação de efeitos ressalvou expressamente os processos judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da ADC 49, circunstância que abrange o presente feito, ajuizado em 12/07/2018, razão pela qual não se aplica a modulação pretendida pelo Apelante. Requer, assim, o não provimento do recurso.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a concessão da segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir ICMS decorrente do deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da Apelada.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que, em regra, incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal.

Sobre o Tema, a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Embora o Ente Fazendário tente afastar a incidência do verbete sumular, sua argumentação não se sustenta, pois, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(...)

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula
166 do STJ
).
3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física).
A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.
(...)
O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."
(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) (...) . Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010). (Grifo nosso.)

Ao apreciar o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral no mesmo sentido:

Tema 1.099: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Contudo, a tese teve seus efeitos modulados, por meio do julgamento dos embargos declaratórios nos autos da ADC nº 49, que permitiu a cobrança de ICMS mesmo que para deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade até 31/12/2023, exceto para demanda em curso na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (19/04/2021).

No caso em exame, considerando que a demanda de origem foi ajuizada em 11.08.2018, ou seja, anteriormente à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, aplicam-se a ela os efeitos do Tema 1099/STF, de forma que não há como reconhecer a existência de legalidade na cobrança do ICMS na transferência de bens entre propriedades em análise.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 11/02/2026